Tribunal: TJSP
Processo: 1500545-80.2019.8.26.0470
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Marco de Lorenzi
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000640098
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso Em Sentido Estrito no
1500545-80.2019.8.26.0470, da Comarca de Porangaba, em que é recorrente
MARCELO BATISTA DA SILVA, é recorrido MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MIGUEL MARQUES
E SILVA (Presidente) e FERNANDO TORRES GARCIA.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
MARCO DE LORENZI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 1500545-80.2019.8.26.0470 -Voto no 32283
2
Voto:
32283
RESE:
1500545-80.2019.8.26.0470
Comarca:
Porangaba
Vara:
Vara Única
Processo:
Numeração única
Recorrente:
Marcelo Batista da Silva
Recorrido:
Ministério Público
Vistos.
Cuida-se de recurso em sentido
estrito interposto por Marcelo Batista da Silva contra respeitável
decisão, proferida em 18 de novembro de 2019, que o pronunciou, por
supostamente ter cometido o delito previsto no artigo 121, § 2o, inciso
IV, c.c. o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal (fls. 147/152).
Recorre
Marcelo.
Postula
a
absolvição sumária, sustentando a ausência de dolo homicida, pois o
acusado, no momento dos fatos, teria tentado defender a vítima. Aduz
a ausência do nexo causal entre a ação do acusado e os ferimentos da
vítima, o que afastaria a ocorrência do crime. Requer, ademais, o
direito de recorrer em liberdade (fls. 179/181).
O
recurso
foi
devidamente
contrariado (fls. 193/196), contando os autos com decisão
mantenedora em sede de juízo de retratação (fls. 183) e parecer da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 1500545-80.2019.8.26.0470 -Voto no 32283
3
douta Procuradoria-Geral de Justiça, opinando pelo desprovimento do
recurso (fls. 206/209).
É o relatório.
A
acusação
provisoriamente
admitida é a de que, no dia 2 de setembro de 2019, o recorrente
Marcelo, agindo com ânimo homicida, à traição, mediante emboscada,
teria tentado matar a vítima Miguel Charles Cardoso, não conseguindo
seu intento por circunstâncias alheias à sua vontade (fls. 75/76).
Segundo a inicial, “Nas condições de
tempo e local acima descritos, MARCELO, que estava na posse de um
revólver calibre 38, escondeu-se na mata, momento em que esperou a
chegada de Miguel que reside nas proximidades. Na sequência, ao
perceber a presença da vítima, o denunciado disse: “e aí Miguel beleza”,
momento em que sacou a arma e efetuou um disparo contra o ofendido,
que não o atingiu. Assustado, Miguel adentrou na mata, onde
permaneceu imerso na água de um rio existente no local, tampando o
rosto com um galho de árvore para dificultar a ação de MARCELO, que
ainda acionou o gatilho do revólver outras vezes, sem êxito, pois a arma
de fogo não disparou o projétil. Ato contínuo, o denunciado permaneceu
nas imediações por aproximadamente quinze minutos à procura da
vítima, tendo deixado o local tão logo percebeu que não o encontraria.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 1500545-80.2019.8.26.0470 -Voto no 32283
4
Roberta, companheira de Miguel, ouviu o disparo e acionou a polícia que
localizou MARCELO, o qual se encontrava no Bar do Ponto, prendendo-o
em flagrante e o conduzindo à delegacia de polícia.” (fls. 75/76).
Impende observar que a decisão de
pronúncia encerra mero juízo de admissibilidade da imputação inicial,
devendo o Julgador afirmar a prova da materialidade do fato e a
existência de indícios suficientes da autoria para remeter o caso ao
julgamento pelo Tribunal do Júri.
E, para tanto, a fim de não exercer
qualquer influência no ânimo dos jurados, a decisão interlocutória
mista, ou sua confirmação em sede recursal, deve ser exarada em
termos sóbrios e comedidos, em conformidade com o § 1o do artigo
413 do Código de Processo Penal (com a redação dada pela Lei no
11.689/08).
A materialidade restou demonstrada
pelo Auto de Prisão em Flagrante (fls. 1), pelo Boletim de Ocorrência
(fls. 14/16), pelo Laudo Pericial (fls. 42/43) e pela prova oral
produzida.
Já quanto aos indícios de autoria,
reputo-os suficientes.
Sob o crivo do contraditório, o réu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 1500545-80.2019.8.26.0470 -Voto no 32283
5
alegou que, dias antes dos fatos, teve uma discussão com a vítima.
Disse ter ido ao pesqueiro e depois para a praça, ouvindo rumores de
que a vítima estava com uma faca, dizendo que “ia pegar” o
interrogando. Alegou ter ido para sua casa, onde pegou sua arma e foi
para o sítio. Retornando para a cidade, encontrou com a vítima
próxima a casa dele. Declarou que não estava com a intenção de matá-
lo, tendo feito o disparo para o chão, correndo a vítima para um lado e
o interrogando para o outro. Afirmou ter jogado a arma em um
córrego e que o disparo tinha por finalidade apenas assustar a vítima.
Disse ter sacado a arma e disparado em direção ao chão quando o
ofendido fez menção de pegar algo na cintura. Declarou ter efetuado o
disparo porque queria que a vítima se afastasse dele (mídia).
A vítima disse que estava retornando
para sua casa, quando avistou o réu e outro indivíduo saindo do mato
com a arma na mão, dizendo: “e aí Miguel, beleza”. Declarou que, neste
momento, o réu disparou contra ele, que se escondeu no mato.
Afirmou que sua esposa ouviu os tiros e gritou para saber o que estava
acontecendo. Disse que o acusado se escondeu e, depois, sua esposa o
viu saindo do mato. Os vizinhos avisaram a Polícia. Alegou que o réu
estava escondido no mato, com outra pessoa, porém só ele estava
armado. Disse que ele fez um disparo em sua direção e, depois,
escutou o barulho do tambor virar. Relatou que conhecia o réu só de
vista e que chegou a conversar com ele quando tomavam cerveja no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 1500545-80.2019.8.26.0470 -Voto no 32283
6
bar; contudo, nunca discutiram (mídia).
A
testemunha
Gilmar
Aparecido
Soares, amigo íntimo da vítima, não presenciou os fatos, mas
confirmou ter ouvido o réu e Fernando comentando que iriam matar a
vítima, e que, depois disso, os dois desceram no sentido da casa da
vítima (mídia).
Roberta Pinheiro dos Santos, esposa
do ofendido, disse que ele havia saído há vinte minutos, quando ouviu
um tiro e barulho de gente correndo no quintal. Foi olhar e avistou o
réu no seu quintal e começou a gritar: “quem está aí?”. Declarou que o
réu abaixou, e ela, saindo da casa, o viu saindo do seu quintal,
arrumando a arma na cintura (mídia).
O Policial Higor Vinícius dos Santos
Grangero declarou que a vítima viu o réu com a arma de fogo na mão,
quando ele efetuou um disparo. Em diligência, ao avistarem o acusado,
ele correu e conseguiu fugir. Foi abordado no bar e, em seguida, foram
a casa dele, onde encontraram apenas um simulacro de arma de fogo.
Afirmou que, informalmente, o réu confessou ter efetuado um disparo
contra a vítima com a intenção de matá-la e, depois, livrou-se da arma
(mídia).
O Policial Guilherme Antônio Serni

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 1500545-80.2019.8.26.0470 -Voto no 32283
7
Miranda da Silva corroborou a versão apresentada por seu colega
Higor, acrescentando que o acusado é conhecido dos meios policiais e
tem passagem por roubo (mídia).
De proêmio, anoto incontroverso que
Marcelo disparou uma arma de fogo contra a vítima, porquanto assim
se delineou a prova testemunhal.
Não há que se falar em ausência de
dolo, com absolvição sumária. O acusado atirou na direção da vítima,
havia testemunha de que ele comentara que iria matá-la (Gilmar),
além da confissão informal feita aos policiais.
No mais, embora a vítima não tenha
sido atingida pelo disparo, o réu atirou em sua direção, com ânimo
homicida.
Por conseguinte, demonstrada a
materialidade e havendo indícios de autoria e do animus necandi,
imperiosa a manutenção da pronúncia para que o recorrente seja
submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri, detentor de
competência constitucional exclusiva para conhecer, examinar e julgar
toda a matéria fática, dirimindo dúvidas, acolhendo ou rejeitando
excludentes.
Também
não
há
afastar
as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 1500545-80.2019.8.26.0470 -Voto no 32283
8
circunstâncias qualificadoras do crime, devidamente descritas na
denúncia, que não se mostram manifestadamente improcedentes ou
de todo descabidas, já que delineadas no conjunto probatório dos
autos. Verte da prova amealhada que o réu atirou na vítima à traição.
A prisão cautelar foi mantida pelo
MM. Juiz a quo de forma fundamentada, considerando-se que não
houve qualquer mudança fático-jurídica na situação processual do
acusado, bem como a violência do delito. Ressalte-se, ademais, que ele
possui antecedentes criminais (fls. 86/90).
Ante
o
exposto,
NEGO
PROVIMENTO ao recurso em sentido estrito interposto por Marcelo
Batista da Silva, mantendo, assim, a respeitável decisão de pronúncia,
por seus próprios e jurídicos fundamentos.